Tribunal: TJMMG
Processo: 0000736-04.2017.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PETIÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JÁ JULGADOS - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CRIMES DE PREVARICAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO -PRESCRIÇÃO RETROATIVA - INCIDÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ARTIGOS 123, IV E 125, VII, §1º, AMBOS DO CPM - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0000736-04.2017.9.13.0001 (2º julgamento) Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/08/2022 Publicação: 12/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA PETIÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JÁ JULGADOS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIMES DE PREVARICAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO –PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INCIDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGOS 123, IV E 125, VII, §1º, AMBOS DO CPM – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Erlon Gonçalves de Carvalho e David Ferreira de Farias e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de embargos de declaração, para declarar extinta a punibilidade dos embargantes pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 123, inciso IV, e art. 125, inciso VII e § 1º, do CPM. RELATÓRIO Trata-se de petição apresentada pela defesa de Erlon Gonçalves de Carvalho e David Ferreira de Farias, com o pedido para que seja declarada extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, fazendo-o com fulcro no artigo 125, inciso VII e § 1º, do Código Penal Militar. A certidão acostada ao Evento 81 informou que, em 08/02/2022, ocorreu o trânsito para o Ministério Público. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo a petição como embargos de declaração, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. No caso em tela, verifica-se que Erlon Gonçalves de Carvalho foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 319 c/c o art. 70, II, “l”, art. 196 e art. 324, todos do Código Penal Militar (CPM) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (Evento 3 – DENUNCIA2). A exordial acusatória foi recebida no dia 10/06/2014 (Evento 3 – RECE_DENUN14). O Conselho de Justiça da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) condenou o embargante à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do CPM (Evento 79). A sentença foi lida em 03/02/2021 (Evento 100). A colenda Segunda Câmara deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual e condenou o embargante a 08 (oito) meses de detenção, pela prática do crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do CPM. A decisão transitou em julgado no dia 08/02/2022 (Evento 81). Assim, considerando que, em relação ao crime de prevaricação, foi imposta a pena de 6 (seis) de detenção e, ainda, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (10/06/2014) e a data da leitura da sentença condenatória (03/02/2021) transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, forçoso é reconhecer que a pretensão punitiva estatal se encontra prescrita, consoante inteligência do art. 125, inciso VII e §1º, do CPM. Da mesma forma, no tocante ao crime de descumprimento de missão, considerando a pena in concreto de 08 (oito) meses de detenção imposta, e considerando que entre a data do recebimento da denúncia (10/06/2014) e a data do trânsito em julgado da decisão condenatória (18/02/2022) transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, forçoso é reconhecer que a pretensão punitiva estatal se encontra prescrita, consoante inteligência do art. 125, inciso VII e §1º, do CPM. Em relação a David Ferreira de Farias, cumpre observar que a denúncia que lhe imputou a prática dos crimes previstos nos artigos 196 e 324, ambos do CPM (Evento 3 – DENUNCIA2), foi recebida em 10/06/2014 (Evento 3 – RECE_DENUN14). O Conselho de Justiça da 1ª AJME julgou improcedente a denúncia e absolveu o embargante das acusações (Evento 79). A sentença foi lida em 03/02/2021 (Evento 100). A colenda Segunda Câmara deste TJMMG deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual e condenou o embargante a 06 (oito) meses de detenção, pela prática do crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do CPM. A decisão transitou em julgado no dia 08/02/2022 (Evento 59). Dessa forma, considerando a pena in concreto de 6 (seis) meses de detenção imposta ao embargante, David Ferreira de Farias, e, ainda, que transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a data de recebimento da denúncia (10/06/2014) e o trânsito em julgado da decisão condenatória (08/02/2022), imperioso é reconhecer que a pretensão punitiva estatal se encontra prescrita, consoante inteligência do art. 125, inciso VII e §1º, do CPM. Por tais razões, dou provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pela defesa de Erlon Gonçalves de Carvalho e David Ferreira de Farias, para declarar extinta a punibilidade dos embargantes, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que faço com fulcro no art. 123, inciso IV, e art. 125, inciso VII e § 1º, do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de agosto de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator